Tribunal: TJDFT
Processo: 0011044-67.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO. MANIFESTAÇÃO MONOCRÁTICA COM CONTEÚDO DECISÓRIO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PROVAS. DESTINATÁRIO. JUIZ. VALORAÇÃO DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE.

1. É recorrível a manifestação processual com o título “despacho”, mas que possua conteúdo decisório. Precedentes do TJDFT.

2. Cabe ao magistrado a análise, a conveniência e a necessidade da produção probatória, visto que ele é o seu destinatário final.

3. O juiz possui discricionariedade para valorar o conjunto fático-probatório e decidir segundo a sua convicção, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil.

4. O julgador pode indeferir a produção de nova perícia quando entender suficientes os laudos periciais já juntados aos autos, de modo que os seus conteúdos serão valorados mediante o livre convencimento motivado.

5. Preliminar de não cabimento de agravo interno rejeitada.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.